Tribunal: TJBA
Processo: 8049081-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049081-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SIDCLEI ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOIARACY SANTANA registrado(a) civilmente como JOIARACY ALVES DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à instituição financeira a suspensão, no prazo de cinco dias, da cobrança das parcelas de empréstimo no valor de R$ 79.687,95, bem como a abstenção de inscrição do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O autor alega ter sido vítima de fraude bancária, com contratação não reconhecida de dois empréstimos e subtrações indevidas de valores de sua conta bancária, totalizando R$ 69.687,95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada de urgência que determinou a suspensão dos descontos de empréstimo não reconhecido; e (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa diária fixada na origem se mostram proporcionais e adequados ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.

A probabilidade do direito decorre dos indícios de fraude na contratação de empréstimos, corroborados por boletim de ocorrência, documentos bancários e conversas de aplicativo de mensagens, que demonstram a verossimilhança das alegações do autor.

5.

O perigo de dano está configurado pela possibilidade de comprometimento da subsistência do consumidor, em razão dos descontos mensais incidentes sobre sua renda, revelando risco de dano grave e de difícil reparação.

6.

A reversibilidade da medida é manifesta, pois, comprovada a regularidade da contratação na fase instrutória, os descontos poderão ser restabelecidos.

7.

A jurisprudência pátria reconhece a plausibilidade da suspensão dos descontos em hipóteses de empréstimo não reconhecido e a necessidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor, dada a sua hipossuficiência frente à instituição financeira.

8.

A fixação de multa diária é instrumento legítimo de coerção para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Considerando o potencial econômico da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta, o valor de R$ 500,00 por dia mostra-se adequado; contudo, a ausência de limitação pode gerar enriquecimento sem causa, impondo-se a fixação de teto inicial de R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos relativos a empréstimo não reconhecido por indícios de fraude.

2.

A multa cominatória destinada a compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível a fixação de teto máximo para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 300, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n.º 1007606-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.07.2022; TJ-CE, AI n.º 0626704-22.2024.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 20.08.2024; TJ-BA, AI n.º 8034689-21.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049081-87.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S.A
e como agravada
SIDCLEI ROCHA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, registrado pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA